Tribunal: TJDFT
Processo: 0720132-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão 1893836, pelo qual a dado parcial provimento às apelações interpostas pelos réus/apelantes (ora embargados) para o fim de reformar em parte a sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília pela qual julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial pelo autor, ora embargante.
2. Todas as questões novamente alegadas nesta sede (Violação ao artigo 14 do CDC, Proteção à Dignidade do Consumidor - artigo 6o do CDC, Vinculação à Oferta - artigo 30 do CDC, acesso ilimitado às salas VIP) foram analisadas, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de conhecer dos recursos dos requeridos e, na extensão, dar-lhes parcial provimento para extirpar da condenação os danos morais.
3. Embargos de declaração não providos.